Tribunal: TJDFT
Processo: 0753103-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753103-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: DOUGLAS NEVES PEREIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, apresentado no plantão judicial pelo Ministério Público do Distrito Federal, contra decisão do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Argumenta que, no dia 16/12/2020, o magistrado indeferiu pedido de inclusão do suposto ofensor, DOUGLAS NEVES PEREIRA, em programa de recuperação e reeducação, bem como a vítima nos programas PROVID e VIVA FLOR, em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas nos autos 0752532-89.2020.8.07.0016, sob fundamento de não estar caracterizada violência doméstica por motivação de gênero, já que “Douglas foi ao encontro de Eline com o intuito de ver o enteado” (ID - 22353145 - Pág. 25) . Inicialmente, consigno que a reclamação é o procedimento adequado a combater decisão de indeferimento de medidas protetivas. Neste sentido: A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). (Acórdão 1273770, 07053679420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mérito, entendo estão presentes os requisitos para deferir no plantão judicial, as medidas de urgência de proteção da vítima. No dia 1o de agosto de 2020 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima ELINE ANICETO ARAÚJO. Na época, a vítima narrou já ter sofrido agressões físicas do ex-companheiro e, para ter acesso à casa da avó da ex-mulher, DOUGLAS subtraíra as chaves da casa. O agressor foi proibido de aproximar-se da vítima e familiares desta, além de manter contato com os mesmos (ID - 22353145 - Págs. 15/16). Ao reanalisar a medida, o MM Juiz da causa estabeleceu que as medidas protetivas iriam vigorar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com ressalva de que seriam automaticamente prorrogadas enquanto perdurar a pandemia do COVID-19, e revogou apenas a proibição de contato do ofensor com familiares da vítima. Confira: Trata-se de pedido formulado com vistas à concessão de medidas protetivas já apreciado durante a audiência de custódia, com determinação para intimação da vítima e do ofensor. Como as medidas protetivas foram estabelecidas por prazo indeterminado e possuem, a rigor, caráter emergencial e precário, estabeleço que vigorarão pelo prazo de 60 (sessenta) dias com a ressalva de que serão automaticamente prorrogadas enquanto perdurar o estado de emergência decorrente da pandemia de coronavírus conforme artigo 5o da lei 14.022/20 ou término da vigência da lei 13.979/20, sem prejuízo de futura análise quanto à sua manutenção à época, caso necessário. Revogo, outrossim, a proibição de aproximação e de contato com familiares da requerente e eventuais testemunhas por ter sido estabelecida genericamente, sem fundamentação idônea. Dê-se ciência à requerente e notifique-se o Ministério Público na forma prevista no § 1° do art. 19 da Lei de Regência. Oriente-se ainda a requerente que na hipótese de reconciliação com o requerido ou caso entenda que as medidas protetivas não mais são necessárias deverá promover pronta comunicação a este juízo ou procurar a Defensoria Pública. Oportunamente traslade-se cópia da decisão que estabeleceu as medidas protetivas e das certidões de intimação para os autos do inquérito policial e, após o decurso do prazo fixado sem prorrogação arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2020. MARCELO ANDRES TOCCI Juiz de Direito DOUGLAS foi intimado da decisão em 5 de agosto de 2020 (ID - 22353145 - Pág. 21). No dia 7 de dezembro de 2020, o reclamado descumpriu a medida protetiva deferida. Segundo relato de ELINE perante a autoridade policial, DOUGLAS teria ido até o local de trabalho da ex-companheira para ver o enteado. Ao negar o pedido, o reclamado a teria ameaçado “dizendo que se ela não deixasse ver a criança, ela também não iria ficar, pois iria matá-la". Assim que tentou ligar para a polícia, ELINE teve o celular subtraído a força pelo ofensor, que se evadiu em seguida. DOUGLAS foi preso em flagrante na saída do Varjão/DF, ainda na posse do aparelho (ID - 22353146 - Pág. 11). DOUGLAS admitiu ter tomado o telefone das mãos da vítima, mas negou tê-la ameaçado ou a intenção de ficar com o bem (ID - 22353146 - Pág. 13). Na audiência de custódia, o agressor obteve liberdade provisória. Foram fixadas medidas protetivas de proibição de aproximação e contato com a vítima (ID – 22353149, Pág. 6). Ao reexaminar os fatos, o MM Juiz do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília considerou “desnecessária a manutenção de medidas protetivas com o mesmo alcance daquelas já em vigor” e revogou as proferidas pelo NAC (ID - 22353149 - Pág. 9). O representante Ministério Público manifestou-se pelo recrudescimento das medidas anteriormente impostas, ante a notícia do descumprimento, com a inclusão daquela prevista no inciso VI do artigo 22 da Lei Maria da Penha (ID - 22353145 - Pág. 24). Objeto da insurgência, o Magistrado assim decidiu: Cuidam os autos de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por ELINE ANICETO ARAÚJO por ocasião do registro de ocorrência policial no qual narrou suposto furto de uma chave que atribuiu ao seu ex-companheiro DOUGLAS NEVES PEREIRA, que foi acolhido durante o plantão judiciário para impor ao requerido a proibição de aproximação e de contato com a requerente e também a proibição de frequentar determinado local, conforme decisão de id 69034426, relativamente à qual foi ele intimado em 1 de agosto de 2020. Na manifestação de id 79561752 o representante do Ministério Público requereu a inclusão do apontado ofensor em programa de recuperação e reeducação e a inclusão da vítima nos programas PROVID e VIVA FLOR ao informar o descumprimento das medidas protetivas conforme consignado nos autos 0752532-89.2020.8.07.0016. Outrossim, consta como distribuído a este Juízo novo pedido de medidas protetivas sob o no 0752532-89.2020.8.07.0016, relacionado à ocorrência policial 8739/2020 - 6a DPDF na qual há notícia de que Douglas teria descumprido decisão judicial no dia 7 de dezembro de 2020 ao comparecer ao local de trabalho de Eline, quando pegou o telefone celular dela para impedi-la de chamar a polícia, e após prisão em flagrante foi colocado em liberdade durante a audiência de custódia. Pela análise do contexto apresentado verifico que a despeito da notícia de descumprimento de medidas protetivas de urgência o novo episódio não apresenta os contornos necessários à caracterização de violência doméstica por motivação de gênero uma vez evidenciado pelas informações constantes nos autos 0752532-89.2020.8.07.0016 que Douglas foi ao encontro de Eline com o intuito de ver o enteado, consoante esclarecido por esta em seu relato: "Na presente data, por volta das 10h00, estava em seu local de trabalho, localizado na QL 13/14 do Lago Norte, quando DOUGLAS apareceu, querendo ver o enteado, que na ocasião estava com a mãe. A depoente negou o autor em ver a criança. Assim, o autor começou a ameaça-la, dizendo que se ela não deixasse ver a criança, ela também não iria ficar, pois iria mata-la." Assim, como o subsequente contato não caracteriza propriamente violência contra a mulher na forma prevista na lei 11.340/06 a despeito da caracterização, em tese, de novas condutas delituosas considero desnecessário no momento a inclusão de Eline nos programas VIVA-FLOR ou PROVID ou o recrudescimento das medidas protetivas que estão em vigor uma vez que estas se mostraram suficientes para a proteção da ofendida, tanto que possibilitaram a prisão de Douglas em flagrante, razão pela qual indefiro o pedido de id 79561752. Dê-se ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2020. MARCELO ANDRES TOCCI Juiz de Direito A teor do artigo 19, da Lei 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. No entanto, faz-se necessário que o pedido seja acompanhado de indícios mínimos de provas, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. É indispensável a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo ofensor. No caso dos autos, os referidos requisitos estão demonstrados diante das informações prestadas pela ofendida e testemunhas, no sentido de que DOUGLAS procurara a vítima no seu local de trabalho e, após discussão, subtraiu o celular da ex-companheira mediante força (ID- 22353146 - Págs. 2/13). Independente dos motivos que levaram o reclamado a procurar a ofendida, o fato é que DOUGLAS sabia da restrição que lhe fora imposta, de proibição de contato com a ex-esposa, pois foi intimado da decisão que decretara as medidas protetivas (ID - 22353145 - Pág. 21). O tipo penal do artigo 24-A da Lei 1.340/2006 visa à proteção da mulher de forma indireta. O objeto jurídico protegido é a manutenção do respeito às decisões judiciais, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça. Assim, por ser indisponível o bem jurídico tutelado pela norma penal, não cabe sequer a aplicação do instituto do consentimento da ofendida ou da concretização do efetivo contato com a vítima. Enquanto vigentes as medidas protetivas impostas em favor da ofendida, era obrigação de DOUGLAS cumpri-las, sob pena até de prisão. Na hipótese, a insistência do paciente em manter contato com a vítima enseja no mínimo o agravamento das medidas protetivas, pois demonstra desdém com a Justiça. Se as providências acauteladoras até então vigentes não foram suficientes para frear o ímpeto criminoso, a medida protetiva indicada pelo Parquet, de comparecimento a programas de recuperação e reeducação deve ser deferida. Embora ELINE esteja atenta aos indícios de perigo de violência por parte do ex-companheiro e ainda foi orientada pela Dra. Michelle Tonon que “caso surja alguma situação de risco, poderá comunicar a Delegacia, Ministério Público ou a Defensoria Pública para pleitear as medidas cabíveis” (ID - 22353149 - Pág. 13), a participação nos programas PROVID e VIVAFLOR contribuirá para que se sinta mais confiante para buscar ajuda no caso de novas agressões. Defiro a liminar para que DOUGLAS NEVES PEREIRA compareça aos programas de recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial perante o NAFAVD, nos termos do artigo 22, inciso VI, da Lei 11.340/06, bem como para que a vítima seja convidada a participar dos programas PROVID e VIVA FLOR. Confiro à presente decisão força de mandado. I. O juízo de primeiro grau deverá ser informado para as providências cabíveis. Após, ao Relator sorteado. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista